Tribunal: TJES
Processo: 5007284-43.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007284-43.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATHAN DOS SANTOS BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nathan dos Santos Barbosa

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade tida por coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não esterem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva d
o
paciente,
investigado
pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 3
7
da Lei n.º 11.343/06
e 16 da Lei n° 10.826/03
.

D
ecisão
indeferindo o pedido de liminar.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para denegar a ordem

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nathan dos Santos Barbosa

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade tida por coatora.

Apon
t
a o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos necessários à
decretação da prisão preventiva
do paciente, investigado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 37 da Lei n° 11.343/06 e 16 da Lei n° 10.826/03. Destaca ainda, o
parecer ministerial de primeiro grau
favorável à soltura
.

N
ão há,
contudo,

ilegalidade
a ser reparada,
eis que p
resen
tes
os requisitos necessários à segregação cautelar, a teor dos
artigos 312 e 313 do CPP
.

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.
Ao que se extrai dos elementos informativos que a instruem,
as
circunstâncias
são
extrema
mente graves, à medida que existente
elementos que evidenciam a
colaboração do
paciente com
grupo
voltad
o
ao tráfico de drogas

(
Lei n° 11.343/06, art. 3
7
) cujos
componentes poderão atuar na reinserção do agente ao grupo criminoso
.

O
s autos apontam
operação policial

deflagrada a partir de
denúncias

dando conta da movimentação de
indivíduos associados

e com
excepcional apoio material
. Afora os
9 cartuchos de fuzil

7.62

encontrados em poder do paciente –
a quem

também foi imputado o tipo penal previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/06
-
há registro da
utilização de
residência

para o desempenho das atividades ilícitas
, local em que foram encontrados
dois radiocomunicadores ligados
e
sintonizados
na frequência utilizada por traficantes
,
balanças de precisão
e
embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas
, sem olvidas os indícios de
recente
descarte de drogas no vaso sanitário
, o que

justifica, nesse momento, a segregação cautelar.

Tais circunstâncias,
extraídas a partir da prova oral obtida em sede inquisitorial
, apontam com suficiência os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que

a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Não é de mais lembrar, que o
s fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada dos pacientes
seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do

habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto à necessidade da prisão, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada da agente,
investigado
não só p
ela
colaboração
ao
tráfico
de drogas
, mas também
em razão da
posse de utensílios bélicos de elevado calibre
.

Como vem decidindo o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública,
diante da gravidade
concreta

da conduta típica em tese praticada
.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

COLABORAÇÃO AO
TRÁFICO
DE DROGAS
.
ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva.

2.

Afora
os
cartuchos de fuzil 7.62

encontrados em poder do paciente, há registro da utilização de
residência

para o desempenho das atividades ilícitas, local em que foram encontrados
dois radiocomunicadores ligados e sintonizados na frequência utilizada por traficantes
,
balanças de precisão e embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas
, sem olvidas os indícios de
recente descarte de drogas no vaso sanitário
, o que

justifica, nesse momento, a segregaç
ão cautelar
. Garantia da ordem pública.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exm.º Des. Relator.